Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710860-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ GIORDANI, MARIO APARECIDO BACCEI AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAUDIO LUIZ GIORDANI, contra a decisão proferida nos autos da ação de exigir contas (processo no 0708002-11.2021.8.07.0001), proposta contra MARIO APARECIDO BACCEI e ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA. A decisão agravada acolheu o pedido formulado na petição inicial para, nessa primeira fase do processo, determinar à parte ré que apresente as contas no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 550, §5o), na forma adequada (CPC, art. 551, caput), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (ID 116223414): “Trata-se da ação de prestação de contas ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA GARCIA em desfavor de CLÁUDIO LUIZ GIORDANI e MÁRIO APARECIDO BACCEI, partes qualificadas nos autos. Sustenta a autora que: Conforme certidão atualizada anexa, obtida junto à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, os dois primeiros requeridos ocupam os cargos de diretores/administradores da empresa ASA BRANCA RADIODIFUSAO S.A. (Doc. 2), tendo sido eleitos em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 31 de maio de 2019 (Doc. 3). Assim sendo, constituem parte legítimas para figurarem no polo passivo de ação de exigir contas movida por sócio minoritário e sem poderes de administração da referida empresa. Como se sabe, a ação de exigir contas possuiu natureza dúplice, dividindo-se em duas fases: na primeira, o objeto é a apuração das contas decorrentes dos administradores do patrimônio de terceiros; na segunda, caso a sentença declare que existe saldo em favor do credor, este poderá ser cobrado em execução, conforme disposto no art. 552, do CPC. Em sendo assim, caso apurada a existência de créditos em favor do requerente, relativos ao exercício de 2019, caberá a empresa o seu pagamento, razão pela qual se evidencia o interesse jurídico da empresa na presente demanda e a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Por fim, requereu que o requerido prestasse as contas. Regularmente citados, os requerido apresentaram a resposta de ID n. 98350477, onde sustentam que nunca se opuseram à prestação de contas, que a Lei n. 14.030/2020 suspendeu por 7 meses para a demonstração contábil da empresa Asa Branca, e, ainda: Além disso, a apuração das contas dependia também da conclusão dos trabalhos de auditoria na empresa. Esses trabalhos de auditoria infelizmente tomaram mais tempo do que o esperado, tudo isso por conta da excepcional situação ocorrida em 2020 e ainda presente no mundo todo. Não se tratou, portanto, de desídia ou de deliberada tentativa de não prestar contas, mas de questões associadas às enormes dificuldades decorrentes da pandemia, que geraram todo tipo de problema operacional e financeiro para as empresas brasileiras. De toda sorte, os ora postulantes em momento algum negaram acesso à documentação financeira da empresa. Estiverem sempre à disposição para os esclarecimentos e informações necessários. Pelo contrário: era o autor quem, por vezes, se esquivava da assinatura de documentos da sociedade e da realização de reuniões para tratativas de questões de interesse social, trazendo dificuldades desnecessárias para os gestores da empresa, como demonstram as correspondências eletrônicas anexas. Diante das circunstâncias acima referidas - e amparando-se no postulado da boa-fé processual e no dever de cooperação entre as partes (CPC, arts. 5o e 6o) -, os ora requerentes postulam a juntada das demonstrações financeiras referentes ao ano de 2019, bem como dos demais documentos que entendem pertinentes para a solução da controvérsia. Posteriormente a parte autora alegou que os documentos anexados não satisfazem a obrigação dos réus, a quem foram concedidos prazos complementares. As partes manifestaram-se conclusivamente nos IDs n. 114676472 e 115911440. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se da hipótese de se proferir decisão interlocutória de mérito, eis que os documentos apresentados já são suficientes para a análise das teses das partes, na primeira fase da ação de prestação de contas. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. I - Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1139462, 07157007620188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ação de exigir contas, que está sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil, tem por finalidade o esclarecimento de situações decorrentes da administração de bens ou gestão de recursos alheios. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona que: “Consiste a prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 32a ed., Editora Forense, pág. 85). No caso vertente, resta demonstrado o dever da parte ré de prestar as contas, em conformidade com o que dispõe o art. 550 do Código de Processo Civil, inclusive porque os próprios réus não negam. A parte autora, em sua última petição, olvida que esta ação possui 2 fases distintas, a primeira de cunho declaratório. Ante o exposto, acolho o pedido formulado na petição inicial para, nessa primeira fase do processo, determinar à ré que apresente as contas no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 550, §5o), na forma adequada (CPC, art. 551, caput), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, acima referida, na primeira fase da ação de prestação de contas, não são devidos honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, intime-se a parte ré para cumprir o determinado na parte dispositiva desta decisão, inclusive para se manifestar de forma concreta sobre os cálculos da parte autora, de IDs. 115911440 e 115911442. Publique-se. Intime-se”. Os embargos opostos pelos réus contra a decisão de ID 116223414, foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 117247873): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver obscuridade e contradição no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se". Em seu agravo, os agravantes alegam que já apresentaram a prestação de contas requerida pela parte autora-agravada, mediante sucessivas petições, inúmeros documentos e múltiplas informações apresentadas em diferentes oportunidades no processo de origem (ID 98326873 e seguintes, ID 105480138 e ID 114676472). Informam que na primeira manifestação que apresentaram no feito, alertaram, de forma expressa, que estavam justamente prestando as contas solicitadas pelo autor-agravado, com amparo no art. 550 do Código de Processo Civil (ID 98350477). Asseveram que, ao condenar os ora requerentes à prestação de contas quando uma multiplicidade de elementos probatórios já havia sido apresentada pela parte ré-agravante, o douto juízo de origem não deixou claro se (i) estava desconsiderando completamente todos os documentos disponibilizados pelos réus-agravantes, (ii) reconhecendo a insuficiência de tal documentação ou (iii) deixando para examinar tais provas em momento oportuno. Alegam que o comando da decisão ao determinar a impugnação dos documentos apresentados pelo agravado se mostra contraditório, pois acaba por reconhecer que as contas já foram prestadas pelos agravantes. Assim, entendem que, apresentadas as contas pela parte requerente, como as contas já foram por eles prestadas, o processo de origem deveria passar para a sua segunda etapa, consistente no exame das referidas contas. Dessa forma, requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para que seja determinada a suspensão do ato decisório agravado e da própria tramitação do processo de origem até final julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, para que que seja cassada a decisão agravada, determinando-se ao douto juízo de origem que profira nova decisão, corrigindo-se os vícios de fundamentação e processuais invocados. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 34254760). Ademais, está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de pedido de prestação de contas deduzido pelo agravado quanto ao exercício de 2019 no que se refere à sociedade Asa Branca Radiodifusão S.A. O procedimento de exigir contas (art. 550 do CPC) se desenvolve em duas fases, sendo que, na primeira, o juiz decidirá se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. O ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. Note-se que o art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. A jurisprudência desta Corte tem se guiado nesse sentido: “[...] I - Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios. [...]” (AI 07157007620188070000, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2018.) “ (...) 3. O ato que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios.” (20160110157257APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 31/10/2017) Conforme se depreende dos arts. 550 e seguintes do CPC, este procedimento de prestação de contas é cautelar especial e destinado a possibilitar à parte autora o cálculo evolutivo das despesas e das receitas de determinada relação jurídica, a fim de viabilizar a compreensão de eventual saldo. A parte autora da ação de prestação de contas especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Para que haja interesse na ação é imperioso que o réu se recuse a prestar as informações solicitadas. Apesar da alegação dos agravantes de que a prestação de contas já teria ocorrido, a prestação de contas deve obedecer ao rito do art. 550 e seguintes do CPC. Julgada procedente a primeira fase e, portanto, reconhecido o dever de prestar contas, o mandatário será condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC). No caso, quando da prolação da decisão agravada é que o magistrado reconheceu o dever de os agravantes prestarem contas. Ademais, será na segunda fase do procedimento de prestação de contas que o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que deverá analisar os argumentos dos agravantes quanto aos fatos trazidos de acordo com extratos bancários, transferências, demonstração de gastos, podendo inclusive determinar a realização de exame pericial, se for cabível. Conforme ensina Adroaldo Furtado Fabrício em Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, 2a ed., p. 316: “O procedimento se estrutura em duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio. Na primeira, a atividade processual se orienta no sentido de apurar-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela constitui a parte do mérito a ser solucionada na fase inicial. Não está em causa, ainda, o problema de saber-se quem deve a quem, e quanto: esse tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas, exame do qual resultará a definição da posição econômica das partes uma em face da outra. E é bem de ver-se que só depois de estabelecer-se a existência da obrigação de prestar contas atribuída ao demandado, e por conseqüência fazer-se que elas venham aos autos, poderá tornar-se objeto de controvérsia e julgamento o conteúdo delas e a decorrente apuração de saldo. Essa é a segunda fase. Fácil também é entender-se que a questão envolvida na primeira fase é preliminar (não prejudicial!) da que vai ser tratada na segunda, pois ao exame desta só se há de chegar se for positiva a solução dada àquela outra." Após superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial. Em elucidativo precedente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. (...) 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. (...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag em REsp 689.893/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 24/08/2017) – g.n. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07299521820178070001 APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 31/07/2018) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. DOCUMENTOS DESENTRANHADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO. SEGUNDA FASE. APRECIAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DAS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. 2. A prestação de contas integra os procedimentos de rito especial do Código de Processo Civil, e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases. Na primeira, é decida a existência ou não da obrigação do réu de prestar as contas ao autor, ou este dá-las ao réu. Já na segunda fase, cumpre apurar e decidir acerca da existência de crédito ou débito e sobre o quantum da obrigação de pagar quantia certa, se houver, declarando-se o respectivo credor. 3. Nesse aspecto, o dispositivo de lei processual supracitado estabelece que, como ato processual inaugural da segunda fase do rito de prestação de contas, o réu é instado a prestá-las ou (recebê-las) no prazo de 15 dias, sob pena de perder a faculdade de impugnação das contas que, em seguida, são ofertadas pelo autor. 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa, sobretudo pela não apreciação de provas desentranhadas dos autos a pedido da própria parte. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.” (20150910279866APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 18/07/2018) – g.n. Dentro deste contexto, não merece reparo a decisão agravada quando reconhece o dever dos agravantes de prestar contas. Indefiro o pedido de liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022 14:43:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador